Tribunal: TJDFT
Processo: 0735569-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735569-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMEU FARES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor, Romeu Fares Junior, contra decisão que homologou valor incontroverso no montante de R$ 5.084,64 em cumprimento de sentença coletiva. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “(...) 7) DOS CÁLCULOS O Distrito Federal informou que “a atualização apresentada pela parte autora considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/ horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando assim tanto o cálculo do reajuste do vencimento quantos seus reflexos”. Nas contrarrazões, o exequente requereu a retificação do valor da causa para R$ 27.110,41 (vinte e sete mil, um cento e dez reais, quarenta e um centavos). Ademais, alegou que “a diferença entre o cálculo apresentado pela Procuradoria e o cálculo ora anexo está no fato da Procuradoria ter congelado o valor “devido” ao exequente, em R$ 2.818,11, de 01/04/2018 a 01/02/2021, conforme planilha id. Num. 240860889 - Pág. 2, em sua segunda coluna da esquerda para direta”. O exequente não impugnou, de forma específica, esses pontos alegados em relação à diferença encontrada, sobretudo quanto à progressão realizada. Assim, diante da ausência de argumentos concretos capazes de ilidir os equívocos apontados pelo executado, deve ser considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 240860889, página 3, o qual tenho por incontroverso, no montante de R$ 5.084,64 (cinco mil, oitenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos), os quais homologo. Ao CJU retificar o valor da causa para R$ 27.110,41 (vinte e sete mil, um cento e dez reais, quarenta e um centavos), conforme petição do exequente. Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. A partir do valor nominal, a Contadoria Judicial deve aplicar os juros e correção monetária, conforme acima fixado”. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro material ao reconhecer como valor incontroverso o montante de R$ 5.084,64, quando a própria planilha apresentada pelo Distrito Federal apontaria valor de R$ 8.918,41. Argumenta que os cálculos do agravado ignoraram as progressões funcionais previstas na Lei no 5.106/2013, comprometendo a exatidão do valor apurado. Alega que a sentença de conhecimento determinou que o reajuste deve observar o padrão da etapa em que o servidor se encontra, exigindo consideração das fichas financeiras e histórico funcional. Pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecido como valor incontroverso o montante de R$ 27.110,41, conforme planilha apresentada em suas contrarrazões. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão proferida no processo de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a alegada incorreção na fixação do valor incontroverso em cumprimento de sentença coletiva, tendo o agravante questionado o montante homologado pelo juízo a quo. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida fundamentou adequadamente a fixação do valor incontroverso. O juízo a quo consignou que o Distrito Federal informou discrepâncias nos cálculos apresentados pelo exequente, especialmente quanto ao reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal informado pela Secretaria de Educação. Confira-se (ID 240860891, pág. 2, originário): “Ressaltamos que, a atualização apresentada pela parte autora considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/ horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando assim tanto o cálculo do reajuste do vencimento quantos seus reflexos.” Diante dessa impugnação específica, cabia ao exequente apresentar argumentos concretos capazes de elidir os equívocos apontados pelo executado, sobretudo quanto à progressão realizada. Entretanto, conforme consignado na decisão recorrida, o exequente não impugnou, de forma concreta, esses pontos alegados em relação à diferença encontrada (ID 244024853, pág. 3, originário). Por essa razão, o juízo de origem considerou como valor base incontroverso o montante de R$ 5.084,64, indicado pelo Distrito Federal em sua planilha (ID 240860889, pág. 3, originário), correspondente ao débito antes da incidência de correção monetária e juros (valor nominal). Esse valor refere-se ao quantum principal devido, sobre o qual incidirão os acréscimos legais conforme os parâmetros fixados na própria decisão. O valor de R$ 8.918,41, mencionado pelo agravante, não constitui erro material, mas sim montante que incluiria correções cuja metodologia foi questionada pelas partes e foi adequadamente resolvida somente com a decisão recorrida. A decisão determinou que a Contadoria Judicial aplique juros e correção monetária a partir do valor nominal homologado (R$ 5.084,64), observando os parâmetros legais, o que assegura a devida atualização do débito sem os vícios metodológicos apontados. Destaque-se: “Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. A partir do valor nominal, a Contadoria Judicial deve aplicar os juros e correção monetária, conforme acima fixado.” (G.N.) A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão recorrida adotou critério técnico adequado ao distinguir o valor principal incontroverso dos acréscimos legais, não se configurando o alegado erro material. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j